Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. COMPETÊNCIA DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. POSSE PARTICULAR SOBRE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A INFIRMAR DOCUMENTO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado procedente.
2. Apelação Cível interposta pelos Assistentes Litisconsorciais do Réu contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais, em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a incompetência do Juízo de origem, a coisa julgada e a falta de interesse processual da oposição. Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as preliminares, requer o reconhecimento da improcedência da oposição, assim como a condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.
II. Questão em discussão.
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para julgar a demanda; (ii) saber se há coisa julgada ou falta de interesse processual da Terracap; (iii) saber se a ocupação particular de área pública pode gerar direito à proteção possessória, usucapião ou indenização por suposto esbulho.
III. Razões de decidir.
4. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é definida pela natureza da lide, que envolve questões de relevante interesse coletivo, como ordenamento territorial, regularização fundiária e impactos ambientais, afastando a alegação de competência da Vara Cível comum.
5. Não há coisa julgada nem falta de interesse processual quando ausente a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §4o, do CPC. A TERRACAP não figurou como parte na demanda anterior, o que inviabiliza a preclusão material.
6. A ocupação de bem público por particular configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. Bens públicos são imprescritíveis e não podem ser adquiridos por usucapião (CF, art. 183, §3o; CC, art. 102).
7. A matrícula no 550 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, apresentada pela TERRACAP, goza de presunção de veracidade e legitimidade (CC, art. 1.245; CPC, art. 405), não infirmada por prova técnica idônea. Documentos genéricos e antigos não afastam registros públicos atuais.
8. A pretensão indenizatória por suposto esbulho não prospera, visto que a ocupação irregular de bem público não gera direito à indenização, tampouco configura ato ilícito. A boa-fé alegada não convalida a detenção irregular nem autoriza reparação civil.
IV. Dispositivo.
9. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação dos Assistente Litisconsorciais do Réu conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A ocupação de bem público por particular configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou usucapião. 2. A matrícula imobiliária goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova técnica idônea. 3. A ocupação irregular de área pública não gera direito à indenização por suposto esbulho.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3o; CC, arts. 102 e 1.245; CPC/2015, arts. 337, §4o, e 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.457.851/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015; STJ, EREsp 695.928/DF, Rel. Min. José Augusto Delgado, Corte Especial, j. 18.10.2006; TJDFT, Acórdão 1604575, 0716112-20.2017.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2022.